Tribunal: TJPA
Processo: 0814100-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814100-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: CALEBE MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR.
ORDEM
NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
CALEBE MAIA
, contra ato do Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Muaná.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente teria sido preso em 25/05/2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 121, §2º, II e VI, c/c artigo 14, II, e artigo 330, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Aduz que a fundamentação utilizada na decretação da prisão preventiva do Paciente não demonstraria a necessidade da medida, e que ele não poderia ficar custodiado até a prolação da sentença, visto tratar-se de adiantamento de pena.

Alega que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, e que o Paciente seria primário, com residência fixa, e ensino superior (Biologia), não havendo indícios de que o mesmo, em liberdade, colocaria em riso a ordem pública, a instrução criminal, ou aplicação da lei penal, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura, e, ao final dos trâmites, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 11513399).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

O impetrante defende em favor do paciente a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Todavia, de pronto verifico que a análise do mérito restou prejudicada, pois conforme se depreende dos autos, tramitava perante esta Seção de Direito Penal outro
habeas corpus
(nº
0808015-89.2022.8.14.0000
) que foi interposto pelo paciente e apresentava os mesmos fundamentos da presente ordem.

Na data de 04/07/2022, através do Acórdão de minha relatoria, a ordem foi denegada, decisão que foi acompanhada à unanimidade pelos membros do Colegiado, conforme ementa abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, II E VI, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- No presente caso, restam demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante dos elementos idôneos avaliados pelo magistrado, que em sua decisão, considerou a existência de prova da materialidade do delito, e de indícios da respectiva autoria, consubstanciados nas declarações dos condutores, de uma das vítimas, do paciente e de testemunhas, laudos periciais que atestam o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente que atingiu o braço e o rosto da vítima FRANCIELE, e outro disparo que atingiu de raspão a cabeça da vítima CALEBE, além da gravidade concreta dos crimes, de modo que a medida constritiva se mostra necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

- Sabe-se que a gravidade concreta do crime, como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida, como no caso, a partir da conduta delituosa praticada pelo agente, que revele uma periculosidade acentuada, capaz de ensejar a atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

- Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme bem leciona a súmula 08 do nosso E.TJPA. Assim, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente. E também inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Verifica-se que o presente pleito configura reiteração do
writ
anteriormente julgado por estas E. Seção e, como nos presentes autos não há qualquer modificação da situação fático-probatória, não há como conhecer o pedido.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nosso E. Tribunal
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]

Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

[...] Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida. Decisão por maioria. 1. Tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, não há o que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço [...]

TJPA. HC 200830053027. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA. CCR. DJ. 22/10/2008 Cad.1 Pág.10

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/11/2022